Tribunal: TJPA
Processo: 0028590-05.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028590-05.2014.8.14.0301

APELANTE: ROGERIO RIBEIRO FERREIRA SOBRINHO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. COBRANÇA DE “SERVIÇO DE CORRESPONDENTE PRESTADO À FINANCEIRA”. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação da parte consumidora, para declarar a abusividade da cobrança por "serviço de correspondente prestado à financeira" no valor de R$ 2.215,19, determinar a restituição em dobro e inverter os ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da cobrança por serviços de terceiros no contrato de financiamento e a possibilidade de restituição em dobro de valores cobrados a esse título, à luz da jurisprudência do STJ e do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança impugnada mostra-se desproporcional, diante da ausência de comprovação de efetiva prestação do serviço ao consumidor, em valor bastante elevado, e sem demonstração de facultatividade ou benefício real ao contratante.

4. A decisão monocrática está em consonância com a tese firmada no REsp 1.578.553/SP, Tema Repetitivo 879, do STJ, que admite o controle da onerosidade e da efetiva prestação de serviços contratados.

5. A abusividade da cláusula decorre da violação aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, nos termos dos arts. 6º, IV, 39, V e 51 do CDC.

6. Ausência de fato novo ou fundamento jurídico relevante a justificar a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É abusiva a cobrança por serviço de correspondente prestado à financeira quando não demonstrada sua efetiva prestação ao consumidor, com valor desproporcional e sem comprovação de vantagem real ao contratante, impondo-se a restituição em dobro dos valores pagos."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, IV; 39, V; 51, IV e § 1º; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 28/09/2016 (Tema 879).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação de Rogério Ribeiro Ferreira Sobrinho, para:

(i) reconhecer a abusividade da cobrança referente ao “Serviço de Correspondente prestado à Financeira” no valor de R$ 2.215,19,

(ii) determinar a restituição em dobro, com correção monetária e juros legais desde o pagamento da primeira parcela, e

(iii) inverter os ônus sucumbenciais.

A agravante sustenta, em síntese, que:

A cobrança de valores relativos a serviços prestados por terceiros é legal, amparada na Resolução BACEN nº 3.518/2007, que expressamente permite o ressarcimento de tais despesas, desde que previstas contratualmente;

A contratação ocorreu de forma regular e clara, com ciência do consumidor quanto aos encargos incidentes na operação financeira;

O valor cobrado decorre de serviço efetivamente prestado pela intermediadora (revendedora de veículos), tratando-se de facilidade opcional oferecida ao consumidor, que poderia buscar crédito direto junto à instituição financeira.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

No mérito, não assiste razão à parte agravante.

A decisão monocrática atacada observou fielmente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo a fixada no REsp 1.578.553/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no qual se estabeleceu:

“É válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como de cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas:

(i)

a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e

(ii)

a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

No presente caso, a cobrança de R$ 2.215,19, a título de “Serviço de Correspondente prestado à Financeira”, revela-se manifestamente desproporcional, tendo em vista:

a natureza acessória da intermediação promovida pela revendedora;

a ausência de comprovação específica de que o serviço tenha sido efetivamente prestado de forma individualizada ao consumidor;

o elevado valor cobrado em 2010, que, em cotejo com o valor total financiado,
denota onerosidade excessiva.

Dessa forma, não se trata de vedação genérica à cobrança de serviços por terceiros, mas sim da rejeição de cobrança desproporcional, sem demonstração concreta da efetiva prestação do serviço, e que onerou excessivamente a parte consumidora, o que ofende os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contratualidade da cobrança não afasta o controle judicial de sua abusividade, sobretudo em relações de consumo (CDC, arts. 6º, IV; 39, V; e 51, IV e §1º).

Não tendo a agravante apresentado fato novo ou argumento jurídico relevante capaz de infirmar a fundamentação da decisão agravada, impositiva sua manutenção integral.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025